Tribunal: TJSP
Processo: 2154985-92.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Ação de obrigação de fazer – Transporte Aéreo – Cancelamento de vôo, em decorrência da pandemia por COVID-19 - Tutela de urgência para determinar que a ré providencie o imediato estorno das parcelas vincendas no cartão de crédito da autora, relativamente à compra das passagens aéreas descritas na inicial, sob pena de multa diária de R$300,00, limitada ao ciclo de 30 dias – Presença dos

Ementa:
Ação de obrigação de fazer – Transporte Aéreo – Cancelamento de vôo, em decorrência da pandemia por COVID-19 - Tutela de urgência para determinar que a ré providencie o imediato estorno das parcelas vincendas no cartão de crédito da autora, relativamente à compra das passagens aéreas descritas na inicial, sob pena de multa diária de R$300,00, limitada ao ciclo de 30 dias – Presença dos requisitos do art.300 do CPC – Multa cabível – Fixação razoável - Decisão mantida – Negado provimento ao agravo.